Tribunal: TCU
Processo: 044.447/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1146/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.447/2021-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Moreira de Luna Freire (XXX.275.714-XX); Angelina Maria da Silva Farias (XXX.733.164-XX); Edna Maria Garcia Amorim (XXX.844.062-XX); Fabiana Queiroz Silva de Moura (XXX.097.214-XX); Josefa Maria de Luna Freire (XXX.983.274-XX); Magda Lira de Luna Freire (XXX.974.984-XX); Maria da Penha da Silveira (XXX.698.874-XX); Renaldo Silva Queiroz de Moura (XXX.097.104-XX); Severina Almeida de Carvalho Farias (XXX.609.894-XX); Telma Freire Vieira da Cunha (XXX.135.254-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.